Tribunal: TJBA
Processo: 0002049-71.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002049-71.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: SARIALICE DE SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/1932. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO EXTRAORDINÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810/STF E 905/STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de 13º salário e férias proporcionais, além de indenização por danos morais, em ação de cobrança movida por servidora em face do Município de Gongogi. Discute-se no recurso a ocorrência de prescrição quinquenal, a inexistência de dano moral pelo mero inadimplemento de verbas e a necessidade de readequação dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados contra a Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão no presente recurso: (i) definir se incide a prescrição sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação; (ii) estabelecer se o inadimplemento de verbas salariais por parte do ente público configura, por si só, dano moral indenizável; (iii) determinar os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, considerando o advento da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Nas ações propostas contra a Fazenda Pública, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, o que impõe a exclusão de quaisquer parcelas anteriores aos cinco anos que precedem o ajuizamento da demanda.

O mero inadimplemento de verbas salariais ou rescisórias não configura dano moral in re ipsa, exigindo-se do servidor a prova de que a falta do pagamento gerou lesão extraordinária aos seus direitos da personalidade ou situações vexatórias graves.

Inexistindo prova de que o atraso salarial comprometeu a subsistência básica ou gerou inscrição em cadastros de inadimplentes, afasta-se o dever de indenizar por danos morais.

A atualização das condenações contra a Fazenda Pública deve seguir o IPCA-E para correção monetária e os juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização monetária e a compensação da mora devem ser realizadas exclusivamente pela Taxa SELIC, incidindo uma única vez até o efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese(s) de julgamento: 1. Em demandas contra a Fazenda Pública envolvendo verbas de trato sucessivo, incide a prescrição quinquenal sobre parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do Decreto nº 20.910/1932. 2. O inadimplemento salarial pelo ente público não configura dano moral presumido, dependendo a indenização de prova concreta de violação à dignidade ou direitos da personalidade do servidor. 3. As condenações da Fazenda Pública devem observar o IPCA-E e juros de poupança até a vigência da EC 113/2021, momento em que passa a incidir exclusivamente a Taxa SELIC.

Dispositivos legais relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Constituição Federal, art. 37, § 6º. Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810). STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905). TJBA, Apelação nº 8000624-52.2017.8.05.0243, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 18/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002049-71.2009.8.05.0264
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE GONGOGI
e como apelado
SARIALICE DE SANTANA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

Salvador/BA, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)